Tribunal: STF
Processo: AP 1828
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de VALDEIR PASQUINI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 20/6/2025 a 30/6/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra VALDEIR PASQUINI, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (eDoc. 126). 
Esta Ação Penal encontra-se na fase de citação para apresentação de resposta ao aditamento.
Em 17/11/2025, a Defesa de VALDEIR PASQUINI apresentou manifestação na qual alega que a mãe do réu é pessoa idosa, sofre de demência, que tem se agravado, salientando que ela mora a mais de quatrocentos quilômetros de distância de sua residência e que tem se tornado inviável realizar os cuidados de sua genitora, considerando a distância das residências. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 141-146). 
Ao final, requereu “a transferência de endereço do réu VALDEIR PASQUINI para o imóvel localizado na Linha 126, S/N, Lote 33, Gleba 2 – Zona Rural – Presidente Médici/RO, para que possa assumir cuidados essenciais de sua genitora MARIA ALZENIR DA COSTA PASQUINI, diante do avançado quadro de demência” (eDoc.141).
Em 19/11/2025, deferi o requerimento e autorizei a alteração do endereço de VALDEIR PASQUINI, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas. Além disso, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO e ao Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO, para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências pertinentes (eDoc. 147).
Em 12/1/2026, a Defesa de VALDEIR PASQUINI informou que “não recebeu qualquer comunicação formal por parte da Vara Criminal acerca da decisão proferida por esta Suprema Corte, tampouco houve a regularização administrativa da alteração de endereço junto aos órgãos responsáveis pela fiscalização das medidas cautelares”. 
Ao final, requereu que fosse determinado, com urgência, o imediato cumprimento da decisão pelo juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO e da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO, com a regularização do endereço do réu nos sistemas de fiscalização das medidas cautelares (eDoc. 153), o que deferi, em 13/1/2026 (eDoc.155). 
Em 14/4/2026, a Defesa de VALDEIR PASQUINI solicitou transferência para a cidade de Porto Velho/RO, argumentando, em síntese que “atualmente, sobreveio nova realidade fática relevante: o Requerente recebeu proposta concreta de trabalho para o cargo de Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, com remuneração mensal de R$ 4.727,28, além de benefícios”(eDoc.171).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.172-173).

É o relatório. DECIDO.

          O réu apresentou documentação que comprova seu novo endereço, situado na Rua Única, nº 76820088, Novo Porto Velho/ Porto Velho/RO(eDoc.173), assim como, a comprovação de que ocupará o cargo de Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, na a cidade de Porto Velho/RO (eDoc.172).
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de VALDEIR PASQUINI, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.
 OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO e ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências pertinentes,  bem como a modificação do juízo fiscalizador para o Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente